Tribunal: STF
Processo: Rcl 71591
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Grupo Casas Bahia S.A., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1001686-41.2021.5.02.0471.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviços por pessoa jurídica (consultoria em informática), teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324, ADI’s 3.991 e 5.625, ADC 48 e RE 958.252 (Tema 725-RG).



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (tema 725).



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    No caso, o Tribunal reclamado (TRT da 2ª Região) manteve o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, mantendo os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. Sobre o ponto, o acórdão do TRT da 2ª Região dispõe que:



    “(...)



    Inicialmente consigno que as reclamadas são partes legítimas para responderem à ação, eis que a primeira foi acionada pela reclamante na condição de efetiva empregadora e a terceira como empresa interposta com o objetivo de reconhecimento da hipótese de intermediação fraudulenta de mão-de-obra. 



    Exame do processado revela que reclamante postulou o reconhecimento de vínculo empregatício com a primeira reclamada, a empresa Via S/A, sustentando que foi contratada em duas ocasiões distintas, a primeira no período 07.01.2015 a 30.11.2016, através da segunda reclamada, Vorttex Tecnologia, e a segunda no período de 25.07.2017 a 26.02.2021, por intermédio da terceira reclamada Emphasys, para exercer a função de analista de sistemas. Afirma que apesar de preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do vínculo de emprego em face da primeira reclamada, não houve anotação dos contratos de trabalho, pontuando que por imposição das rés e como condição para a prestação de serviços, foi compelida à constituição de PJ, invocando fraude e a nulidade da denominada pejotização. 



    As reclamadas, em defesa, negaram a existência de contrato de trabalho nos moldes consolidados, argumentando que a reclamante prestou serviços técnicos e especializados através de empresa própria, não preenchendo cumulativamente os requisitos para a configuração do vínculo de emprego. Ponderaram que a empresa da reclamante manteve contratos de prestação de serviços com as segunda e terceira reclamadas, as quais foram contratadas pela primeira para prestação de serviços de consultoria para desenvolvimento de projetos na área de informática.



    Pois bem. É certo que a configuração da relação de emprego exige a presença concomitante dos seguintes elementos: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, sendo este último o elemento qualificador do contrato de trabalho, por ter o empregador o poder de direcionar os trabalhos a serem executados por seus empregados e aplicar sanções quando observada conduta irregular. 



    O Tema 725 do E. STF trata da licitude da terceirização, não abordando objetivamente questão afeta à contratação de trabalhador através de empresa própria (pejotização), sendo oportuno ressaltar que a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, na ADPF 324, referenda que "A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações." e que "Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993)." (grifei). Nesse sentido, oportuna, ainda, a referência a partes relevantes da decisão proferida pelo mesmo Ministro, na Reclamação 59.836, do E. STF, ao abordar questão sobre o vínculo de emprego e a denominada pejotização, in verbis:



    (...)



    Nesse contexto, a despeito da formalidade dos procedimentos adotados, in casu, celebração dos contratos de prestação de serviços entre as segunda e terceira reclamadas e a reclamante e entre as referidas reclamadas e a empresa Via S/A, deve ser analisado o conjunto probatório para fins de constatação da legalidade ou não da pactuação havida e da forma de prestação de serviços, em atenção ao disposto no artigo 9º, do diploma consolidado. 



    Ao lado desse panorama, ao admitirem a existência de trabalho no período declinado na inicial, mas negarem o vínculo de emprego ao argumento de que a reclamante atuava sem subordinação e pessoalidade, as reclamadas atraíram para si o ônus da prova acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão, a teor do artigo 818 da CLT, do qual não se desincumbiram, na medida em que não produziram prova capaz de ratificar os termos das defesas quanto ao desenvolvimento de atividades sem subordinação jurídica. 



    Com efeito, em depoimento pessoal, à fl. 2430, a primeira reclamada declarou que "a reclamante prestou serviços para a 1ª reclamada, através das consultorias, na área de projetos; que a reclamante atuou em vários projetos,...,que o contrato entre a reclamada e as consultorias era para projetos específicos; (grifei), enquanto que o preposto da terceira reclamada Emphasys, declarou que "a reclamante prestou serviços para a reclamada nas dependências da 1ª reclamada; que a reclamante fazia análise e programação na linguagem "Cobol e Visual Age"; que a reclamante prestou serviços de 25/7/2017 a 26/2/2021; que foi a 1ª reclamada que indicou a empresa da reclamante para contratação; que o objeto da contratação entre a 3ª e 1ª reclamada era a programação nas linguagens referidas; que não havia a contratação para projeto específico ...que era o próprio líder de projeto da 1ª reclamada que passava as tarefas para a reclamante; que por se tratar de trabalho em equipe, a reclamante apenas avisaria sua equipe no caso de falta ou chegar atrasado; que a reclamante poderia se fazer se substituir por alguém que tivesse o mesmo conhecimento e fosse da empresa dela; que pelo que sabe isso nunca ocorreu; que a reclamante poderia recusar tarefas e projetos, como no caso de desconhecimento técnico; que pelo que sabe, a reclamante nunca recusou; que a reclamante enviava por e-mail nota fiscal com as horas para pagamento; que a reclamada fazia a verificação junto com a 1ª recda, para a qual a consultoria reencaminhava a quantidade de horas e após verificação pela 1ªrecda, a consultoria fazia o pagamento para a reclamante; que era a equipe da 1ª reclamada que fazia a gestão e acompanhamento dos projetos." (grifei).



    Pelo teor dos depoimentos dos prepostos é possível observar que a prestação de serviços da reclamante beneficiava somente a primeira reclamada e desenvolvimento do trabalho ocorria nas dependências da contratante, chamando especial atenção o conflito entre os representantes das rés, eis que o primeiro afirmou que a contratação era para projetos específicos, enquanto que o segundo declarou que não havia contratação para projeto específico. Ademais, o preposto da terceira reclamada, empresa que em tese teria sido contratada pela primeira, declarou que foi a própria Via que indicou a empresa da reclamante para a contratação e que a equipe da primeira reclamada fazia a gestão e acompanhamento dos projetos, bem como era responsável pelo repasse dos pagamentos direcionados à reclamante. 



    As notas fiscais emitidas pela reclamante, às fls. 270/319 e fls. 1892/1924, são sequenciais, demonstrando exclusividade, sendo importante destacar que as notas de números 001 a 012 foram emitidas para a reclamada Vorttex e as de números 013 até o final da prestação de serviços, em nome da reclamada Emphasys, ou seja, no período intermediário aos contratos (de dezembro de 2016 a junho de 2017), em que não houve prestação de serviços, não houve emissão de notas fiscais pela empresa da reclamante, circunstância que reforça a tese de irregularidade da denominada pejotização, na medida em que a constituição da pessoa jurídica, por parte da reclamante, visava apenas a prestação de serviços à primeira reclamada. 



    As reclamadas não produziram prova oral e o depoimento da única testemunha, ouvida pela reclamante, autoriza o direcionamento de origem ao concluir pela nulidade dos contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas e reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a reclamada Via, nos moldes consolidados. 



    A testemunha da reclamante, às fls. 2431/2432, declarou que "que trabalhou na 1ª reclamada de agosto/2018 a setembro/2022, e exercia a função de analista desenvolvedor; que trabalhou através de pessoa jurídica; que trabalhou junto com a reclamante, ambos exerciam a mesma função;que depoente e reclamante se reportavam aos Srs. Thaís Lima e Deprete, da 1ª reclamada; que as consultorias que intermediaram a contratação do depoente foram "Keep e Taking"; que representantes das consultorias não compareciam na 1ªreclamada para acompanhar o trabalho do depoente; que depoente e reclamante trabalharam na mesma equipe, cuja a maioria era composta por pessoa jurídica e um ou dois celetistas; que não havia diferenças nas funções de celetistas e pessoa jurídica; que trabalhou com a reclamante cerca de 03 anos;que em caso de falta ou atraso tinham que justificar e levar atestado médico; que a justificativa era dada para seus superiores da 1ª reclamada já referidos; que no caso de não justificativa, sofriam penalidades com risco de demissão; que não poderiam recusar tarefas e projetos, pois corriam o risco de demissão; que não poderiam prestar serviços para outras empresas além da 1ªrecda; que não poderiam se fazer se substituir; que não era possível trabalhar remotamente, antes do início da pandemia; que eram os superiores mencionados da 1ª reclamada que passavam as tarefas ao depoente e reclamante;que havia reunião diária para acompanhamento de tarefas; que o time todo participava das reuniões, referindo-se a equipe e aos superiores; hierárquicos da 1ª reclamada; que KANBAM consistia em quadro de tarefas diárias a serem executadas, o que era utilizado na equipe de depoente e recte; que para ser contratado, o depoente passou por entrevista na 1ªrecda pelo Sr. Robert, da 1ªrecda; que acredita que a reclamante passou também por entrevista na 1ªrecda; que na 1ªrecda registravam no sharepoint os horários de entrada, saída e de almoço; que as horas lançadas no sharepoint estavam corretas; que as horas lançadas passavam por aprovação pelos superiores de depoente e reclamante, da 1ªrecda; que no caso de dúvida, o gestor poderia fazer a verificação das horas pelo registro da catraca; que no caso de apurada divergência, a pessoa podia ser chamada a atenção e corria risco de perder seu emprego; que o depoente soube da vaga de emprego através de anúncio em um site, no qual o depoente se candidatou; que no anúncio não era mencionado que era para pessoa jurídica, o que o depoente soube somente depois;" (grifei). 



    Tais declarações corroboram a tese da inicial sobre prestação de serviços com subordinação aos prepostos da primeira reclamada e controle de jornada, além do desenvolvimento de trabalho por pessoas físicas contratadas como jurídicas e por empregados vinculados à reclamada, sem qualquer distinção que justificasse a modalidade de contratação imposta à reclamante. 



    Note-se que a constituição da pessoa jurídica em nome da reclamante é posterior ao início da prestação de serviços e a baixa da empresa é contemporânea à rescisão do contrato sub judice, reforçando a tese de irregularidade do procedimento. 



    Assim, correto o direcionamento do juízo a quo ao declarar a nulidade dos contratos de prestação de serviços e reconhecer os vínculos de emprego diretamente com a primeira reclamada em relação aos dois períodos invocados, sendo oportuno ressaltar que em relação ao primeiro contrato, extinto em 30.11.2016, a condenação é declaratória, eis que as demais verbas estão abarcadas pela prescrição bienal declarada pela origem. 



    Quanto à responsabilidade solidária das recorrentes (primeira e terceira reclamadas), a mesma decorre da fraude declarada e, sob esse aspecto, verifico que a condenação pecuniária está limitada às verbas do segundo contrato (período de 25.07.2017 a 26.02.2021), conforme fundamentação de fl. 2562. 



    Mantenho.” (eDOC 30, ID: 275a7c85, p. 4-8; grifos nossos)



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada, ao declarar haver vínculo empregatício direto da beneficiária com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de contrato de prestação de serviços por pessoa jurídica (consultoria em informática), descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica ou profissionais autônomos contratados para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.03.23; grifos nossos)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência do vínculo empregatício direto, violou o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria.



    Publique-se.



    Br